Tribunal: STF
Processo: Rcl 62458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFs Nº 484/AP E Nº 664/ES. BLOQUEIO DE VERBAS COM PREVISÃO NO ART. 78, § 4º, DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA RG Nº 231. RESSALVA EM RELAÇÃO ÀS CONTAS MUNICIPAIS COM DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA (PRECEDENTES). LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Madeiro/PI contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, pela qual foi ordenado o bloqueio de R$ 1.384.047,91 (um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, quarenta e sete reais e noventa e um centavos) nas contas do Município.



    2. Em apertada síntese, o reclamante alega que o ato reclamado violaria as decisões proferidas na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, porquanto os bloqueios teriam se dado em face de verbas do “FUNDEB, FUS-SAÚDE, MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR, contas de convênio com o Estado do Piauí, Emendas de Investimentos, entre outras (...)”. Aduz que impetrou mandado de segurança contra ato impugnado, porém nem sequer teria havido a apreciação da liminar na Corte de origem.



    É o breve relatório.



    Decido.



    3. Inicialmente, registro a possibilidade de conhecimento da presente reclamação, ainda que proposta em face de ato de natureza administrativa – e sem que tenha sido apontado descumprimento ou má aplicação de enunciado da Súmula Vinculante –, uma vez que a questão trazida neste feito, conforme informado na exordial, foi também objeto de apreciação jurisdicional no âmbito do Mandado de Segurança nº 0758097-71.2023.8.18.0000. Em consulta ao sítio do TJPI, constato que já houve inclusive o indeferimento liminar da petição inicial em 04/10/2023.



    Pois bem.



    4. Superado o possível óbice, registro que o bloqueio determinado no caso concreto, prima facie, possui previsão constitucional expressa no art. 78, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000, in verbis:



    “Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos.      



    (...)



    § 4º O Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento, ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da prestação.”



    5. A constitucionalidade do referido dispositivo foi recentemente reconhecida por este Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário nº 597.092-RG/RJ, por meio do qual se fixou a seguinte tese com repercussão geral:



    Tema 231: “É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do § 4º do art. 78 do ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita pelo caput do dispositivo.”



    6. Referido julgado ficou assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO DO ART. 78 DO ADCT, INCLUÍDO PELA EC 30/2000. POSSIBILIDADE DE O ENTE PÚBLICO OPTAR PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DE MANEIRA INTEGRAL (ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO) OU DE FORMA PARCELADA (ART. 78 DO ADCT). SEQUESTRO DE RECURSOS FINANCEIROS: HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 78, § 4º, DO ADCT). 1. A partir da Emenda Constitucional n. 30/2000, todas as demais modificações da sistemática dos precatórios admitiram o sequestro de verbas em razão da não alocação orçamentária para satisfação dos débitos com precatórios, como se extrai, por exemplo, do art. 103 do ADCT, incluído pela EC 95/2017. 2. No caso do regime especial do art. 78 do ADCT, não se compreende a facultatividade almejada, haja vista que os precatórios encontram-se vencidos, desrespeitando a normatividade geral do art. 100 do corpo dogmático da Constituição. 3. O descumprimento do regime geral e a recusa em aderir ao regime especial geraria uma terceira hipótese constitucional, que pode ser traduzida no inadimplemento sine die, materializada no pleito para o Estado pagar, conforme a ordem cronológica de pagamentos, com atraso e na medida de sua capacidade financeira. 4. A imperatividade do sequestro de verbas pela autoridade judicial, no caso de descumprimento ao regime especial de pagamento de precatório, previsto no art. 2º da EC 30/2000, é de aderência obrigatória aos entes federativos inadimplentes na situação descrita no caput do art. 78 do ADCT. 5. Fixação da seguinte tese de julgamento ao presente Tema da sistemática da repercussão geral: “É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do §4º do art. 78 do ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita pelo caput do dispositivo.” 6. Recurso extraordinário a que nega provimento.” 



    (RE nº 597.092-RG/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 29/09/2023; grifos nossos).



    7. Em que pese o entendimento acima, há uma distinção no caso concreto que exige ponderação, porquanto a constrição não pode recair sobre todas as receitas municipais, indistintamente. Com efeito, esta Suprema Corte tem excepcionado ordens que impactam sobre verbas com destinação constitucional específica, entendendo pela inconstitucionalidade dos sequestros dessas receitas para o pagamento de despesas estranhas à vinculação. Confira-se: 



    “Ementa: Direito Constitucional. Medida liminar em reclamação. Plano de Pagamento de Precatórios. Não liberação tempestiva dos recursos para a satisfação das parcelas mensais. Sequestro de verba pública. Liminar parcialmente deferida. Proposta de referendo. 1. Reclamação ajuizada contra ato reclamado que, em razão da inércia do Município de Carmópolis/SE em liberar o valor necessário à satisfação das parcelas mensais do plano de precatórios, determinou o sequestro de verbas públicas para o pagamento do débito. Alegação de ofensa ao decidido nas ADPFs 484 e 664. 2. Em cognição sumária, o bloqueio judicial aparenta ter recaído sobre contas municipais de receitas com destinação constitucional específica (FUNDEB e FUS-SAÚDE). 3. A autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas, prevista no art. 104, caput e inc. I, do ADCT, não pode atingir verbas de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal se vincula ao atendimento de determinada finalidade constitucional (Min. Alexandre de Moraes, Rcl 39.655). 4. Liminar referendada.”



    (Rcl nº 60.293-MC-Ref/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 14/08/2023).



    8. A propósito, confira-se excerto do voto proferido na supracitada reclamação pelo eminente Ministro Roberto Barroso, inclusive, com referência a diversos precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “12. O caput e inciso I do art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autorizam o Presidente do Tribunal de Justiça local a determinar, quando não liberados os recursos do plano de precatórios (art. 101 do ADCT), o sequestro das contas do ente federado inadimplente, in verbis: 



    Art. 104. Se os recursos referidos no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 



    I - o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do valor não liberado, das contas do ente federado inadimplente; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 



    II - o chefe do Poder Executivo do ente federado inadimplente responderá, na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 



    III - a União reterá os recursos referentes aos repasses ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios e os depositará na conta especial referida no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para utilização como nele previsto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 



    IV - os Estados reterão os repasses previstos no parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal e os depositarão na conta especial referida no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para utilização como nele previsto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 



    13. O sequestro previsto no referido dispositivo não foi especificamente tratado nas ADPFs 484 e 664. Todavia, os paradigmas invocados integram um conjunto de precedentes nos quais esta Corte, em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, vem reconhecendo a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam a constrição de receitas, com destinação constitucional específica, para pagamento de despesas estranhas à vinculação (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADPF 620, sob minha relatoria; ADPF 484, Rel. Min. Luiz Fux; ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin). 



    14. A propósito, na Rcl 39.655, o Min. Alexandre de Moraes consignou que “a autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas para suprir o inadimplemento em relação aos depósitos necessários a serem feitos pelos entes aderentes ao regime especial de pagamentos, na forma do art. 104, do ADCT, não podem atingir verbas de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal vinculam-se ao atendimento de determinada finalidade constitucional.”



    (Rcl nº 60.293-MC-Ref/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 14/08/2023).



    9. No mesmo sentido, cito decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, no âmbito da Rcl nº 61.926-MC/PE (j. 12/09/2023, p. 13/09/2023).



    10. Nesse contexto, ao menos em exame sumário, próprio desta fase processual, concluo que o pedido liminar deve ser parcialmente deferido.



    11. Compulsando os autos, observo que a Conta nº 14661-7 intitulada como sendo do Fundeb na tabela disponível no site do Banco do Brasil1 sofreu bloqueio (e-doc. 9).



    12. Por sua vez, o portal do Fundo Nacional de Saúde elenca as contas do Fundo de Saúde dos municípios no seguinte endereço: https://consultafns.saude.gov.br/#/conta-bancaria. Dos extratos juntados com a exordial, não há aparentes restrições lançadas sobre o FUS-SAÚDE. Cabe ressaltar que a própria municipalidade lista em sua exordial as contas que tiveram valores bloqueados, descrevendo os eventos nas seguintes contas: Fundeb, Merenda Escolar, Investimento Fundos e Fundo de Participação do Município (e-doc. 1, p. 2).



    13. Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido após a instrução processual, defiro o pedido de liminar, em parte, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação (art. 989, inc. II, do CPC), especificamente em relação a recursos com destinação constitucional própria, tais como os destinados ao Fundeb e à Merenda Escolar.



    14. Os numerários já bloqueados nas contas que se enquadrarem nas situações abrangidas pela presente decisão deverão ser restituídos.



    15. Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, inclusive para que preste as informações, na forma do art. 989, inc. I, do CPC.



    16. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  Consulta disponível em: https://www.bb.com.br/docs/portal/digov/RelacaoAgContaDtAbertura.pdf.